Tribunal: STF
Processo: RE 946477
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso público. Direito à nomeação. 3. Cargo ocupado à época da abertura do certame. Posterior extinção. Alteração da estrutura administrativa. Fusão de cargos. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.